Tribunal: TJBA
Processo: 8049655-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049655-20.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: VALMIR BISPO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA RETROATIVA DE MENSALIDADES. DISCIPLINAS NÃO OFERTADAS. CANCELAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de cobrança retroativa de mensalidades referentes a disciplinas não ofertadas e cancelamento de bolsa de estudos. 2. Questão em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança retroativa de mensalidades por disciplinas não disponibilizadas no período; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores pagos; e (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável. 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC. A cobrança por serviços educacionais não prestados configura prática abusiva e enriquecimento ilícito (arts. 39, CDC, e 884, CC). A autonomia universitária (CF, art. 207) não afasta a incidência da legislação consumerista. 4. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de má-fé, bastando a cobrança indevida e afronta à boa-fé objetiva. Contudo, aplica-se a modulação fixada pelo STJ nos EAREsp 600.663/RS e outros, restringindo a devolução em dobro às cobranças posteriores a 30/03/2021. No caso, pagamentos ocorreram em 2019, impondo restituição simples. 5. Configurada falha na prestação do serviço e conduta ilícita da ré, que condicionou matrícula ao pagamento indevido e cancelou bolsa de estudos, causando constrangimento e prejuízo ao autor. Responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). Indenização por dano moral mantida em R$ 8.000,00, valor proporcional e adequado. 6. Consectários legais adequados de ofício: aplicação da taxa SELIC, conforme REsp 1.795.982/SP (STJ), englobando juros e correção monetária. Resultado: Recurso parcialmente provido para determinar restituição simples dos valores pagos indevidamente. Mantida condenação por danos morais. Tese de julgamento: 1. É abusiva a cobrança retroativa de mensalidades por disciplinas não ofertadas, configurando enriquecimento ilícito. 2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de má-fé, mas aplica-se modulação do STJ quanto à devolução em dobro. 3. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, sendo devida indenização por dano moral quando comprovada falha na prestação do serviço educacional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CC/2002, arts. 186, 389, 927, 944, 945; CDC, arts. 6º, VI; 14; 39; 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, § 1º; 487, I; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS e outros, DJe 30/03/2021. STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2024. TJ-BA, Apelação nº 8062092-93.2019.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 23/11/2021. TJ-PE, Apelação Cível nº 0019558-57.2019.8.17.2001, Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, j. 13/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8049655-20.2019.8.05.0001, tendo como Apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator